Tribunal: STF
Processo: HC 248453
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIM, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 954.881/SC. 



    Pelo que se depreende, o paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenação a 17 anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, teve o pedido de prisão domiciliar indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, indeferido liminarmente pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    Ao decidir sobre o incidente de prisão domiciliar, o juízo singular proferiu a seguinte decisão: 



    [...] Analisando o caso concreto, verifica-se pelo relatório encartado no sequencial 334, que o apenado vem recebendo o atendimento médico adequado para a doença que o acomete (desconforto gastrointestinal). Assim, não há se falar em doença grave que impeça o cumprimento da pena no interior do estabelecimento prisional, mormente porque, considerando as informações consignadas no referido relatório médico, não há como afirmar, ao menos por ora, que o ambiente prisional seja um obstáculo intransponível para o tratamento da enfermidade. Ante o exposto, não se vislumbrando a excepcionalidade do quadro de saúde ou ineficiência do estabelecimento em fornecer tratamento adequado à doença, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar 



    [...] o ato apontado como ilegal está devidamente fundamento de acordo com as particularidades do caso e não restou suficientemente demonstrado que o raciocínio de sua Excelência é, em todo, contrário ao entendimento jurisprudencial acerca da matéria. 



    A esse respeito, destaco que as informações fornecidas pela equipe médica da Unidade Prisional, através do Ofício n. 551/2024, evidenciam que não há registro de que o(a) reeducando(a) necessite de tratamento médico ou de cuidados pessoais diferenciados que não possam ser realizados no âmbito do estabelecimento prisional. 



    Nesse cenário, não verifico a existência de constrangimento ilegal ao status libertatis do(a) paciente a ensejar a excepcional admissão do writ. 



    Em assim sendo, a jurisprudência pacífica desta e. Corte de Justiça é no sentido de que a ordem de habeas corpus substitutiva de recurso próprio sequer merece ser conhecida. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, ao argumento de que: 



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) o Detento, desde o ano de 2023, procura dentro do Complexo consultas médicas pois possui dores abdominais, além de ardência ao urinar. Durante todo esse período foi apenas medicado com pantoprazol e dipirona, sem qualquer tipo de exame para diagnóstico; e (b) é impossível uma pessoa com insuficiência renal crônica ser tratada dentro do Sistema prisional, até porque o Reeducando precisa urgente de consulta médica com um nefrologista, o que não foi feito pelo Complexo e nem será, já que não há escolta para realizar o deslocamento. Assim, requer-se a concessão da ordem, determinando a imediata prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente